Tribunal: TJDFT
Processo: 0763485-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FALHA MECÂNICA. ATRASO PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO QUE OCASIONOU ATRASO DE 9 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO FINAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. APLICAÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar aos autores a quantia de R$ 4.000,00, a título de dano moral por falha na prestação de serviços ocasionada pela utilização de ônibus em condições precárias que apresentou problemas mecânicos durante a viagem e somente foi substituído após quatro horas de espera à beira da estrada. Requer a anulação da sentença ao argumento de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova testemunhal. No mérito requer afastamento da condenação por ausência de comprovação de ato ilícito, de prova documental ou testemunhal comprobatória de má-prestação dos serviços; bem como, ausência de violação de direito de personalidade. Subsidiariamente, requer redução dos danos morais arbitrados para no máximo um salário mínimo.
2. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Não verifico a ocorrência da nulidade suscitada, porquanto não houve especificação de eventuais pontos controvertidos a serem esclarecidos pelas testemunhas arroladas e quais situações foram por elas presenciadas. No âmbito dos juizados especiais, a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha, apesar de viável, não pode ser deferida de forma indiscriminada, devendo-se buscar, sempre que possível, outros meios e alternativas para a produção da prova mais alinhados com os critérios orientadores (economia processual, simplicidade, celeridade e informalidade) do procedimento previsto na lei 9.099/95.
3. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Deste modo, afasto a alegação de nulidade da sentença em face de eventual cerceamento de defesa, que efetivamente não ocorreu. Preliminar rejeitada.
4. Consta dos autos que os autores adquiriram passagens junto a empresa ré para deslocamento de Salvador a Ipiaú, com previsão de saída às 6h40min do dia 20/06/2019 e chegada às 14h do mesmo dia. No entanto, o veículo, que estava em condições precárias de higiene e conservação, apresentou falha mecânica e parou às 12h09min em posto na BR324. O veículo reserva, somente saiu da garagem central às 13h52min e chegou ao posto em que os passageiros o aguardavam às 15h10min, tendo concluído a viagem apenas às 23h53min (Id 18411209).
5. Não obstante a alegação de inexistência de falha na prestação de serviço e juntada de comprovante de manutenção e dedetização do veículo, a ré reconheceu em contestação o atraso no horário de partida, bem como a falha mecânica do veículo que ocasionou um atraso de 9 horas para chegada ao destino final. Observo também que as fotos juntadas pelos autores (Id 18411163) e os relatos de usuários junto ao site Reclame Aqui demonstram a deficiência do serviço prestado pela empresa (Id 18411165).
6. Ainda que as festividades de São João tenham ocasionado congestionamentos, o atraso para chegada ao destino final superou, em muito, o limite tolerável para a conclusão do contrato de transporte, inicialmente programado para durar 7 horas e, com o atraso de 9 horas, acabou por ser concluído com 16 horas de duração.
7. Ademais a falha mecânica no veículo da ré constitui fortuito interno inerente ao exercício do transporte interestadual de passageiros e não pode ser utilizado como subterfugio para afastar responsabilização por falha na prestação de serviços.
8. O dano moral ficou demonstrado pelo atraso excessivo de chegada ao destino final, bem como pelo tratamento inadequado prestado pela empresa aos passageiros idosos que permaneceram por três horas aguardando outro veículo e somente chegaram ao destino final às 23h53min, tempo suficiente para caracterizar violação de direito da personalidade com específica ofensa à segurança e saúde dos autores.
9. Precedentes: Acórdão 1264402, 07066530220198070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Viação Caiçara LTDA versus Stefany Gomes Marinho; Acórdão 1181733, 07371052320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Viação Caiçara LTDA versus Luiz Sergio de Oliveira Vaz e Valdenia Alves Ferreira Vaz.
10. No que tange ao quantum reparatório, “na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve agir com equidade, analisando: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do CC/2002, bem como do entendimento dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 1a edição, revista atualizada e ampliada – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2020, p. 773/774).
11. Aliado aos critérios supracitados deve-se considerar a função pedagógica da reparação moral para futuras condutas, contudo, sem gerar enriquecimento sem causa do ofendido ou ruína do ofensor, aplicando-se assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
12. No caso, tenho que a fixação da reparação em R$ 4.000,00, para ambos autores, é razoável, proporcional e suficiente para reparar os danos ocasionados, especialmente por ostentarem a condição de idosos, bem como atende a finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.